Tribunal: TJSP
Processo: 2018785-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Hipótese em que o recorrente comprovou documentalmente sua insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal - Recorrente é auxiliar administrativo e recebe salário mensal no valor de R$ 1.515,00 conforme holerites - Recorrente isento de efetuar declarações de renda ao Fisco - Contratação de advogado particular que não retira seu

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Hipótese em que o recorrente comprovou documentalmente sua insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal - Recorrente é auxiliar administrativo e recebe salário mensal no valor de R$ 1.515,00 conforme holerites - Recorrente isento de efetuar declarações de renda ao Fisco - Contratação de advogado particular que não retira seu direito à concessão da benesse - Recurso provido para deferir a gratuidade da justiça ao agravante.